Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-40.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000988-40.2020.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante MARCIO
PAULO GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-40.2020.8.26.0022 -Voto no 46909 morf
2
Apelação Cível n.o 1000988-40.2020.8.26.0022
Apelante: Marcio Paulo Goulart
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Amparo (1a Vara Judicial)
Juiz(a):
Fernando Leonardi Campanella
VOTO N.o 46.909
Apelação – Seguro de acidentes pessoais.
Tendo sido regularmente indenizado o segurado, não se há
de falar em novos pagamentos – Mostrando-se a r. sentença
suficientemente
motivada,
seus
fundamentos
ficam
adotados como razões de decidir – Desprovido o recurso, de
majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 251/254 julgou
improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das
verbas sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita.
Recurso de apelação a fls. 268/298. Contrarrazões a fls. 355/363.
É o relatório.
O pagamento de "diárias", em razão da
incapacidade temporária do segurado já aconteceu, tendo sido atingido o
limite máximo de 365 diárias, o que foi previsto na apólice e é de
conhecimento do consumidor.
Argui o autor que faria jus a mais diárias em
razão de nova apólice celebrado. Todavia, não é crível que se busque o
pagamento de um capital segurado por sinistro ocorrido antes da
vigência da apólice. Ora, se o fato gerador da incapacidade é anterior à
celebração desse suposto novo vínculo jurídico, o que é incontroverso,
não se há de falar em pagamento de nenhuma indenização nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-40.2020.8.26.0022 -Voto no 46909 morf
3
hipótese.
Mostrando-se a r. sentença suficientemente
motivada, seus fundamentos ficam adotados como razões de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte:
No caso de cobertura de diárias por incapacidade
laborativa, há um limite máximo previsto contratualmente
nas apólices, vinculado a evento coberto, sendo ele de
até 365 dias, conforme item 4.11.2.1 "b" (Limite Máximo
de Diárias) – fls.73/74. (...) Ainda que seu atual quadro
clínico seja distinto daquele visto inicialmente, logo após
o acidente, certo está que dele decorre, pois advindo do
mesmo evento (sinistro), cuja coberta contratualmente
prevista já foi atingida. (...) a renovação da apólice não
reabre o prazo de 365 dias de cobertura das diárias,
ainda que a incapacidade temporária, decorrente do
mesmo sinistro, permaneça e já tenha sido alcançado do
limite máximo anual de pagamentos.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento (art. 85, parágrafo 11, do CPC), mantida suspensa a
exigibilidade de tal verba, enquanto durar o estado de pobreza.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica